Tribunal: CARF
Processo: 10825.720921/2012-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2025-01-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.720921/2012-94
ACÓRDÃO
2401-012.092 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL.

ZOPONE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PAGO EM PECÚNIA. TESE REPETITIVA No 1164
Nos termos da Tese Repetitiva/STJ no 1164, incide a contribuição
previdenciária a cargo do empregador sobre o auxílio-alimentação pago em
pecúnia.
RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 196
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos
termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou
não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que
dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício. Por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
que seja recalculada a multa, até a competência 11/2008, nos termos da Súmula CARF no 196.
Sala de Sessões, em 5 de dezembro de 2024.
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.092 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720921/2012-94
2

Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Elisa Santos
CoelhoS arto, Matheus Soares Leite, Miriam Denise Xavier (Presidente)

RELATÓRIO
Tratam-se de recursos de ofício e voluntário (fls. 522/548), interpostos pela
6a Turma da DRJ/POA e por ZOPONE-ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. em face do acórdão de
fls. 489/502, que julgou procedente em parte a impugnação de fls. 441/474, mantendo em parte o
crédito constituído por meio dos auto de infração elencados na tabela abaixo (fls. 3/39), lavrados
para a cobrança de contribuição patronal, RAT e terceiros, além de multa por descumprimento de
obrigação acessória (CFL 68), em razão de a Recorrente ter pagado Auxílio-alimentação e Vale-
transporte em pecúnia de 01/01/2008 a 31/12/2008. Os autos de infração lavrados estão
elencados no quadro abaixo:
DEBCAD
Objeto
Fundamento
37.365.752-8
AIOP | Patronal e RAT
Auxílio-alimentação pago em
pecúnia
no
período
de
01/2008 a 11/2008
37.365.753-6
AIOP | Patronal e RAT
Auxílio-alimentação pago em
pecúnia em 12/2008.
37.365.754-4
AIOP | Terceiros
Auxílio-alimentação pago em
pecúnia
no
período
de
01/2008 a 12/2008
37.365.755-2
AIOP | Patronal e RAT
Vale-transporte
pago
em
pecúnia
no
período
de
01/2008 a 11/2008
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.092 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720921/2012-94
3
37.365.756-0
AIOP | Patronal e RAT
Vale-transporte
pago
em
pecúnia em 12/2008.
37.365.758-7
AIOP | Terceiros
Vale-transporte
pago
em
pecúnia
no
período
de
01/2008 a 12/2008
37.365.759-5
AIOA | CFL 68
Auxílio-alimentação
e
vale-
transporte pagos em pecúnia
não declarados em GFIP de
01/2008 a 12/2008.
Conforme o relatório fiscal (fls. 42/51), durante o período fiscalizado, a Recorrente
pagou auxílio-alimentação e vale-transporte por meio de crédito em conta bancária utilizando
cartão salário. Transcrevem-se, abaixo, os trechos mais relevantes do relatório fiscal:
[...]
5.2.2- Como se vê, a empresa confirma que houve utilização de cartão salário para
diversos pagamentos, entre eles, Vale Transporte e Alimentação, corroborado
pela apresentação do Razão Contábil contas 3.4.1.055.00036 - PAT - PROGR ALIM
TRAB e 3.4.1.055.00039 - VALE-TRANSPORTE.
5.2.3- Assim, necessário consignar o que é conta salário. Instituída pela Resolução
Conselho Monetário Nacional - CMN (BACEN) n° 3.402 de 06.09.2006, que dispõe
sobre a prestação de serviços de pagamentos de salários, aposentadorias e
similares sem cobrança de tarifa e alterada pela Resolução n° 3.424/06.
[...]
5.3- É certo que os benefícios foram recebidos pelos segurados empregados
através de crédito em conta bancária, no caso, "conta salário". Entretanto, tal
modalidade de concessão de benefício está em desconformidade com as
legislações, sendo forçoso considerá-los de natureza salarial. Veja-se:
[...]
5.3.3- Como se vê, é necessário que a empresa instituidora de auxílio-alimentação
para seus empregados tenha o respectivo programa aprovado pelo Ministério do
Trabalho, participando do Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, para
que estas parcelas deixem de integrar o salário-de-contribuição.
5.3.4- É certo que a empresa participa do programa, eis que informa esta
condição anualmente na RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ministério
do Trabalho e fornece alimentação "in natura" aos segurados, fato estampado na
contabilidade.
5.3-5- Todavia, como se vê do anexo razão contábil — conta 3.4.1.055.00036 —
PAT — PROGR ALIM TRAB, além das parcelas "in natura", constam habitualmente
inúmeros pagamentos efetuados através de crédito em conta salário (histórico
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.092 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720921/2012-94
4
contábil: PAGTO.CARTA0 SALAR10), fato que descaracteriza "parcela paga in
natura pela empresa". Desta forma, as remunerações recebidas caracterizam
"ganhos habituais sob a forma de utilidade" e integram o "salário-de-
contribuição".
[...]
5.4- Da mesma forma, também foi constatado na contabilidade, via razão contábil
- conta 3.4.1.055.00039 — VALE TRANSPORTE, habitualidade de pagamentos
efetuados através de crédito em conta salário destinados ao "auxílio transporte".
O auxílio transporte fornecido aos segurados empregados, ou seja, "Vale-
Transporte" foi disciplinado na Lei n° 7.418, de 16 de dezembro de 1985.
5.4.1- Destaque-se que o vale-transporte concedido nas condições definidas na
Lei n° 7.418/85, não constitui base de incidência de contribuição previdenciária.
[...]
5.4.3- No entanto, repita-se, no período fiscalizado, a empresa procedeu a
pagamentos em dinheiro, via crédito em conta salário, a título de Auxílio
Transporte, fato não previsto na lei.
5.4.4- Informa-se que a única previsão legal de pagamento em dinheiro ocorreu
na vigência da MP n° 280, de 15/02/2006, onde foi possível que a empresa
fornecesse o vale-transporte em pecúnia. Entretanto, a MP n° 283, de
23/02/2006, convertida na Lei n° 11.314, de 03/07/2006, revogou o art. 4° da MP
n° 280, que possibilitava o fornecimento em pecúnia. Portanto, essa possibilidade
vigeu apenas do período de 15/02/2006 a 23/02/2006, ou seja, apenas 9 (nove)
dias..
Em relação às multas, o Relatório Fiscal informa que foi adotado o critério da
retroatividade benigna, prevista no art. 106, II, "c" da Lei n° 5.172/1966.
Para as competências de 01/2008 a 06/2008 e 11/2008 foi aplicada a multa de
ofício de 75% prevista no artigo 35-A da Lei no 8.212/1991, combinado com o artigo 44, I da Lei no
9.430/1996, ambos com redação da MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
Para as competências de 07/2008 a 10/2008, foi aplicada a multa de 24%(Lei no
8.212/1991, art. 35, inc. II, alínea “a”, com redação da Lei no 9.876/1999) sobre as obrigações
principais cumulada com a multa do Código de Fundamento Legal (CFL) 68, pelo descumprimento
de obrigação acessória em relação às GFIPs entregues até 03/12/2008 (Lei no 8.212/1991, art. 32
inc. IV e § 5o, com redação da Lei no 9.528/1997) conforme dispunha a legislação vigente à época
da ocorrência dos fatos geradores.
Em sua impugnação (fls. 441/474), a Recorrente alegou, em síntese:
1. Que realizava, em algumas oportunidades, o pagamento do vale-transporte
e do vale-alimentação em pecúnia, eis que sua atividade (instalação
construção de antenas para a recepção e transmissão de sinal para telefonia
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.092 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720921/2012-94
5
celular) exigia o deslocamento de seus empregados a locais inóspitos, sem
infraestrutura para receber pagamentos por meio de tickets ou cartões
magnéticos;
2. Que havia previsão em acordo coletivo para o pagamento do vale transporte
e do auxílio-alimentação em pecúnia, com natureza indenizatória;
3. Que a jurisprudência administrativa e judicial admitiriam o pagamento do
vale-transporte e do auxílio-alimentação em pecúnia; e
4. Que a fiscalização não teria aplicado a retroatividade benigna em relação às
multas de maneira adequada;
Encaminhados os autos à DRJ, foi proferido o acórdão de fls. 489/502, que julgou a
impugnação procedente em parte para reconhecer a improcedência dos autos de infração
relativos ao vale-transporte pago em pecúnia, bem como para determinar a exclusão destes do
AIOA. Considerando, entretanto, que mesmo com a subtração do vale-transporte do AIOA, o valor
lançado a título de auxílio-alimentação ultrapassava o teto mensal de R$ 56.599,20, não houve
alteração em relação ao valor total do AIOA. Em relação ao auxílio alimentação pago em pecúnia e
à forma de aplicação da retroatividade benigna, as alegações da Recorrente foram julgadas
improcedentes. O acórdão em questão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
Debcads nos 35.365.752-8, 37.365.753-6, 37.365.755-2 e 35.365.756-0
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
Debcad nos 37.365.754-4 e 37.365.758-7
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A
OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. VALE-ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM PECÚNIA.
NATUREZA SALARIAL. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E DE
TERCEIROS.
A alimentação paga em pecúnia integra a base de cálculo da contribuição social
previdenciária e das contribuições destinadas a terceiros.
VALE-TRANSPORTE.
PAGAMENTO
EM
PECÚNIA.
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
E
DE
TERCEIROS.
MUDANÇA
DE
ENTENDIMENTO. REVISÃO DO LANÇAMENTO.
O vale-transporte pago em pecúnia não integra a base de cálculo da contribuição
social previdenciária e das contribuições destinadas a terceiros.
A mudança de entendimento em relação ao vale-transporte pago em pecúnia
impõe a necessidade de revisão do lançamento, com a exclusão desta parcela.
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.092 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720921/2012-94
6
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/10/2008
Debcad no 37.365.759-5
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. APRESENTAÇÃO COM DADOS
NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE TODAS AS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
MULTA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO E DECLARAÇÃO COM OMISSÃO DE FATOS
GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Havendo lançamento de ofício e ocorrendo simultaneamente declaração de fatos
geradores na GFIP com omissões, a multa aplicada com base no revogado § 5o do
art. 32 da Lei n.o 8.212/1991, somada à multa por inadimplemento da obrigação
principal, deve ser comparada com aquela prevista no art. 35-A da mesma lei,
para definição da norma mais benéfica.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em razão de o valor exonerado ultrapassar o valor de alçada estipulado no art. 1o
da Portaria MF no 03/2008, o colegiado a quo recorreu de ofício.
Intimada, a Recorrente interpôs o recurso voluntário de fls. 522/548, repetindo as
alegações de sua impugnação em relação ao auxílio-alimentação e em relação à retroatividade
benigna.
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator.
1.Recurso de Ofício
1.1 Admissibilidade
Conforme relatado, a DRJ interpôs recurso de ofício, tendo em vista que o acórdão
por ela proferido exonerou valor superior ao delimitado na Portaria MF no 3/2008 (R$ 1 milhão).
Contudo, nos termos da Súmula CARF no103, “para fins de conhecimento de recurso de ofício,
aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância”.
O limite de alçada atualmente vigente é aquele é de R$ 15 milhões, nos termos da
Portaria MF no2/2023.
Conforme o extrato de fls. 519/520, o valor exonerado foi o seguinte:
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.092 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720921/2012-94
7
DEBCAD
Principal
Multa
Multa Ofício
Total
37.365.755-2
601.402,93
77.391,64
257.573,14
936.367,71
37.365.756-0
60.932,51

45.699,38
106.631,89
37.365.758-7
167.023,73
45.497,50
11.524,21
224.045,44

TOTAL
1.267.045,04
Vê-se, assim, que o total exonerado (R$ 1.267.045,04) não ultrapassa a alçada do
recurso de ofício vigente na data do presente julgamento (R$ 15 milhões).
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso de ofício.
2. Recurso Voluntário
2.1. Admissibilidade
O recurso é tempestivo1 e atende aos demais requisitos de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2.2. Mérito
2.2.1. Auxílio-alimentação pago em pecúnia.
Em que pesem as alegações da Recorrente, seu recurso não prospera.
Em 2023, a 1a Seção do STJ julgou o Tema Repetitivo no 1164 (REsps nos
2004478/SP e 1995437/CE, fixando a seguinte tese:
Incide a contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o auxílio-
alimentação pago em pecúnia.
Nos termos dos arts. 98 e 988 do RICARF, este colegiado está vinculado à decisão do
STJ, não cabendo, assim, maiores elucubrações a respeito do tema.
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário em relação à
questão.
2.2.2. Da retroatividade benigna.
Como relatado, para as competências de 01/2008 a 06/2008 e 11/2008 foi aplicada
a multa de ofício de 75% prevista no artigo 35-A da Lei no 8.212/1991, combinado com o artigo 44,
I da Lei no 9.430/1996, ambos com redação da MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
Já para as competências de 07/2008 a 10/2008, foi aplicada a multa de 24%(Lei no 8.212/1991,
art. 35, inc. II, alínea “a”, com redação da Lei no 9.876/1999) sobre as obrigações principais
cumulada com a multa do Código de Fundamento Legal (CFL) 68, pelo descumprimento de
obrigação acessória em relação às GFIPs entregues até 03/12/2008 (Lei no 8.212/1991, art. 32 inc.

1 Conforme despacho de encaminhamento de fl. 554.
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.092 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720921/2012-94
8
IV e § 5o, com redação da Lei no 9.528/1997) conforme dispunha a legislação vigente à época da
ocorrência dos fatos geradores.
A Recorrente alega que tal forma de aplicação da retroatividade benigna é
equivocada com base no seguinte argumento:
No caso presente, o Auditor Fiscal ao aplicar a multa ora o fez nos moldes a regra
do artigo 44 da Lei 9.430/961 (citada no artigo 35-A da Lei 8.212/91), ou seja, a
multa decorrente do lançamento de ofício, no importe de 75%, que visa de forma
conjunta, tanto o não pagamento(parcial ou total) do tributo devido, quanto a
não apresentação da declaração ou a declaração inexata. Ora aplicou multa de
mora cumulada com a multa descrita no artigo 32, §5°, da Lei n° 8.212/91,
alegando em um quadro comparativo que objetivou a aplicação da forma mais
benéfica ao contribuinte. Pois bem, totalmente equivocada a aplicação. Isto por
que a multa que aplicou com base no artigo 32, §5°, da Lei n°8.212/91, foi
revogada pela nova redação dada pela Lei n° 11.941/09 e, substituída pela
redação do artigo 32-A da Lei n° 8.212/91, o qual dispõe:
[...]
Desta forma, nunca a multa de 75% (setenta e cinco por cento) poderia ser mais
benéfica em relação à multa retro transcrita, pelo que a regra do artigo 106 do
CTN, sempre a excluiria.
O acórdão recorrido refutou a alegação da Recorrente com base nos seguintes
fundamentos:
Em razão da alteração na legislação previdenciária devem ser observados os
termos do artigo 106, inciso II, alínea “c” da Lei no 5.172, de 25/10/1966 - Código
Tributário Nacional (CTN), que determina a aplicação da legislação menos severa
ao contribuinte, comparando-se as penalidades impostas pela legislação vigente à
época da ocorrência dos fatos geradores (multa de mora de 24% somada às
multas do AI 68 – descumprimento da obrigação acessória ao apresentar GFIP
com dados não correspondentes aos fatos geradores e a imposta pela legislação
superveniente (multa de ofício de 75%). Este procedimento está previsto no
artigo 476-A da Instrução Normativa RFB no 971/2009, incluído pela Instrução
Normativa no 1.027/2010, a seguir reproduzido:
[...]
A multa por descumprimento de obrigação principal, aplicada a fatos geradores
ocorridos até 11/2008 foi calculada com base no art. 35 da Lei no 8.212/1991 e a
multa pelo descumprimento de obrigação acessória foi aplicada nos moldes do §
5o do art. 32 da Lei no 8.212/1991, ambas em sua redação anterior à edição da
MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009 e comparadas à nova
legislação para a aplicação da mais benéfica ao sujeito passivo. Esta situação está
detalhada no item 8 do Relatório Fiscal. Os resultados foram apresentados na
planilha – SAFIS – Comparação de Multas, às fls. 119/120.
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.092 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720921/2012-94
9
Portanto, em relação à retroatividade benigna da multa não há nenhum reparo a
fazer no lançamento.
No entanto, o acórdão deve ser reformado em relação à questão, ante o teor da
Súmula CARF no 196:
Súmula CARF no 196
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Acórdãos
Precedentes:
9202-010.951;
9202-010.923;
9202.010.872;
9202.010.666; 9202- 010.633
Ante o exposto, a alegação da Recorrente deve ser acolhida para recálculo da
multa, nos termos da referida súmula.
3. Conclusão
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso de ofício, CONHEÇO o recurso voluntário
e DOU-LHE PROVIMENTO EM PARTE para determinar o recálculo da multa até a competência
11/2008, nos termos da Súmula CARF no 196.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 568
DF CARF MF
Original